Tribunal: TJDFT
Processo: 0745218-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em recurso de apelação, no contexto de ação indenizatória decorrente de desapropriação indireta. Alegação de omissão na análise de cláusula contratual referente à cessão de direitos indenizatórios e de contradição quanto à litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão do acórdão embargado na análise de cláusula contratual e na aplicação do Tema 1.004 do STJ; (ii) verificar se a ausência de reconhecimento da litigância de má-fé da parte agravante configura omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para a rediscussão do mérito da causa. 4. O acórdão embargado examinou expressamente a cláusula contratual invocada e aplicou corretamente o entendimento do Tema 1.004 do STJ, afastando a possibilidade de indenização a adquirente de imóvel com restrição administrativa preexistente. 5. Quanto à litigância de má-fé, o julgado fundamentou a inexistência de conduta abusiva ou alteração dolosa da verdade dos fatos, afastando a imposição de penalidade, em conformidade com o art. 80 do CPC e jurisprudência da Turma. 6. A mera insatisfação da parte embargante com a decisão proferida não autoriza o manejo de embargos de declaração com finalidade infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A adequada fundamentação do acórdão embargado e a inexistência de vícios ensejam a rejeição dos embargos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 80.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.004; TJDFT, Acórdão 1845826, 0743164-02.2023.8.07.0000, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 10/04/2024; Acórdão 1892973, 0701984-49.2023.8.07.0018, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 17/07/2024.